Tribunal: TJSP
Processo: 2034143-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034143-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
HELIO RAIMUNDO LEMES, RUAN PEREIRA LIMA e MARIANA CAROLINA
LEMES e Paciente PAULO CESAR TULHA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicada a
ordem. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034143-83.2020.8.26.0000 -Voto no 25.940
2
Habeas Corpus Criminal no 2034143-83.2020.8.26.0000
Impetrantes: Helio Raimundo Lemes, Ruan Pereira Lima e Mariana Carolina Lemes
Paciente: Paulo Cesar Tulha Moreira
Comarca: São José dos Campos
Voto no 25.940
Vistos.
Os Advogados HÉLIO RAIMUNDO LEMES e
MARIANA CAROLINA LEMES impetram a presente ordem de Habeas
Corpus em favor de PAULO CÉSAR TULHA MOREIRA, apontando
como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 9a RAJ,
em São José dos Campos (processo no 0005563-06.2019.8.26.0520).
Segundo
consta,
o
paciente
se
encontra
recolhido, atualmente, no C.P.P. Doutor Edgard Magalhães Noronha
(PEMANO), em cumprimento de uma pena corporal de nove meses e
dez dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de
furto qualificado, tentado.
Alegam os combativos impetrantes, em síntese,
estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal pela demora no
julgamento de seu pedido de progressão ao regime aberto, bem como
pela omissão no cálculo da pena, que não levou em conta a detração
relativa ao tempo de prisão cautelar enfrentado pelo paciente.
Pedem, então, a concessão da ordem, inclusive
em caráter liminar, a fim de que esta Corte conceda desde logo ao
paciente a pretendida progressão de regime.
A liminar foi deferida para que o paciente
aguarde em prisão domiciliar o desfecho do seu pedido de progressão
ao regime aberto (fls. 43/44).
Em lugar das informações, veio para os autos
cópia da r. decisão que deferiu, em primeiro grau, no último dia 4 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034143-83.2020.8.26.0000 -Voto no 25.940
3
março, a progressão do paciente ao regime aberto (fls. 54/56).
A manifestação Ministerial alvitra que a ordem
seja julgada prejudicada (fls. 58/59).
É o relatório do essencial.
Ante a superveniência à decisão liminar, de
decisão que concedeu a progressão de regime ao paciente, esta
impetração perdeu seu objeto.
Face o exposto, julgo prejudicada a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator